Tribunal: TJSP
Processo: 2121606-24.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de omissão pelo fato de não terem sido fixados os honorários advocatícios pretendidos. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados